Tribunal: STF
Processo: HC 183307
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por F. Z. contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao RHC 120.451/PR (documento eletrônico 13).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] o acórdão – data maxima venia – merece reparos, sobretudo em razão do flagrante constrangimento ilegal existente na espécie, consistente na ausência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, sem analisar os indícios de autoria e materialidade delitiva” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a SUSPENSÃO da ação penal nº. 0003655-34.2010.8.16.0090, em trâmite perante a Vara Criminal de Ibiporã- PR, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus;
    b) A CONCESSÃO da presente ordem de habeas corpus, para determinar a NULIDADE da decisão que recebeu a exordial acusatória oferecida nos autos nº. 0003655- 34.2010.8.16.0090, ante a ausência da fundamentação necessária em relação ao paciente” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
    Anote-se, ainda, que o juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. Nesse sentido, cito ementa do seguinte precedente:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que ‘não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos’. 2. Segundo afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem ‘de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento’ (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), como ocorre no caso. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 5. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (Inq 3.984/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 16/12/2016, grifei).
    Assento, por fim, que, “em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo” (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa, são assentes no sentido de que ‘em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo’ (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim). II - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. III - Ordem denegada” (HC 95.540/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, grifei).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Relator do RHC 120.451/PR na Quinta Turma do STJ:
    “Pretende o recorrente, em síntese, o trancamento da ação penal, alegando que não está presente a justa causa para a ação penal.
    Cumpre destacar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes do col. Supremo Tribunal Federal: [...].
    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate.
    In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória.
    Nesse sentido, extrai-se do Termo de Declaração, às fls. 53-54, que ‘a declarante recebeu um telefonema da atual esposa de seu ex-marido de nome V informando, que teria notado aspecto diferente nos órgãos genitais de N demonstrando algo anormal, V afirmou ainda que ao questionar N sobre o que havia acontecido, a adolescente afirmou que no dia em que estava sendo realizado o velório do irmão de M atual marido da declarante, N teria mantido relação sexual com a pessoa de F, que é parceiro de Mareio na dupla sertaneja; que nesse mesmo dia ainda no período da manhã manteve um contato telefônico com N e também com seu ex-marido que se encontravam na cidade de Maringá, e sua filha ao ser questionada se era verdade o que havia sido relatado por V a mesma confirmou que realmente tinha mantido relação sexual com F. Diante de toda essa situação a declarante foi a cidade de Maringá onde marcou uma consulta médica para sua filha N, porém não foi possível a realização do exame ginecológico em razão da médica afirmar que N estaria menstruada. Que a aproximadamente 10 dias a declarante marcou uma nova consulta médica para N, na cidade de Maringá com a Dra. E que possui uma clínica na [...] naquela cidade; que após a referida médica examinar e conversar com N, esta teria confidenciado que realmente houve a prática de sexo. Que inclusive a médica colheu material para a realização de exames que ainda não ficaram prontos; que seu marido M conversou com F a respeito dessa situação e este nega que tenha feito qualquer coisa com N; que conversando com N sobre a afirmação de F de que não tinha acontecido nada entre ambos ela disse que era só colocá-lo em sua frente que ela confirmaria tudo que tinha acontecido. Que a declarante tem conhecimento ainda de que no dia em que toda essa situação se tornou conhecida da família, N telefonou para F e este mandou a mesma negar o ocorrido que ele também negaria, e esse telefonema chegou também ao conhecimento do M e este questionou o F sobre o que ele havia mandado a N negar, quando esta telefonou para ele, sendo que F afirmou que seria com relação a um beijo que ele havia dado em N a um tempo atrás. Que ainda no dia de hoje conversou por telefone com N e ela confirmou toda a história, afirmando que realmente a prática de relação e contou com riqueza de detalhes como tudo aconteceu. Ou seja segundo N durante o velório ocorrido em 14-06-2010, ela estava conversando com F e mais uma pessoa quando ele afirmou que ia estacionar o seu carro em uma rua lateral à capela e que ia aguardá-la dentro do veículo, que passado um certo tempo N foi ao local combinado e após entrar no carro de F, foram para o banco de trás onde ele teria baixado sua calça e praticaram relação sexual, que segundo N ela teria possivelmente sentido mal e vestiu a roupa e quando estava saído do veículo F ainda falou para que ela telefonasse no dia seguinte para eles terminarem o que tinham começado. Que a declarante esclarece também que quer saber a verdade e se for necessário que a sua filha N seja colocada na frente de F numa acareação se dispõe em trazê-la a esta Unidade para que isso ocorra’.
    Fora também solicitado um laudo pericial (fl. 57), não obstante tenha restado inconclusivo em seus resultados.
    Afere-se, pois, somente destas duas provas apontadas, que se fazem presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, confirmado não ser o caso de rejeição liminar da denúncia ou de absolvição sumária (fls. 392-393):
    ‘1. Cuida-se de Ação Penal instaurada em face de F Z, já qualificado, dando-o como incurso na conduta tipificada na exordial acusatória (evento 15.1).
    2. O acusado apresentou defesa preliminar, por meio de defensor constituído, alegando falta de justa causa ante a falta de elementos suficientes para o embasamento da inicial acusatória, assim como matérias atinentes ao mérito da ação (evento 71.1).
    É o relatório.
    DECIDO.
    3. O acusado apresentou defesa preliminar pugnando pela absolvição sumária, vez que entende inexistir justa causa para o exercício da ação penal, o que importa, na verdade, em apreciação de matérias de mérito, dependentes de dilação probatória para a aferição da culpabilidade, não tendo, portanto, o condão de permitir a rejeição da denúncia.
    O artigo 397, do CPP, alterado pela Lei 11.719/08, estatui que:
    ‘[...] Importante ressaltar que os argumentos trazidos na inicial acusatória foram baseadas nos conteúdos informativos contidos na investigação policial, devendo ser submetidos ao contraditório no intuito de comprovar os referidos argumentos’.
    Assim, trata-se de uma espécie de julgamento antecipado do processo no contexto criminal.
    Dessa forma, em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa, entendo que existem fortes indícios a apontar o denunciado como autor do delito em questão, devendo a tese defensiva, por ora, ser afastada.
    Diante disso, as alegações contidas em sede de defesa preliminar não têm o condão de elidir a justa causa para o oferecimento da denúncia, tendo em mente que o inquérito policial traz indícios suficientes de autoria e materialidade referente à prática do crime.
    A imputatio facti contida na denúncia descreve a conduta típica do denunciado estabelecendo de forma clara os contornos da acusação, sendo que eventual controvérsia acerca dos fatos deverá ser dirimida em sede de instrução processual, impondo-se, portanto, o prosseguimento do feito, tendo em vista que os argumentos expendidos na defesa preliminar não são hábeis a rechaçar, por ora, a pretensão acusatória.
    No caso em tela, infiro estarem presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os fundados indícios da materialidade e da autoria delitiva. Vislumbro, ainda, a justa causa para o ajuizamento da ação penal, não sendo o caso, portanto, de absolvição sumária.
    4. Portanto, em face da ausência de fundamentos para a absolvição sumária, determino o prosseguimento do feito e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/11/2019 às 14h00min.
    5. Intimem-se, requisitem se for o caso. Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias’.
    De modo que a persecução penal deve ter regular prosseguimento.
    Nesse sentido, os seguintes julgados deste eg. Tribunal Superior: [...].
    Outrossim, vale destacar o entendimento sedimentado nesta eg. Corte, no sentido de que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.
    Confira-se: [...].
    Ressalte-se, ainda, que o acolhimento das teses defensivas demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário.
    Nesse sentido, julgados deste eg. Tribunal Superior: [...].
    Não se verifica, portanto, qualquer constrangimento ilegal, embora a decisão de seu recebimento seja sucinta, é suficiente à finalidade do ato.
    Ante todo o exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (págs. 5-19 do documento eletrônico 14).
    Na espécie, conforme se verifica, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.
    Ademais, o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator